Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. o réu/recorrente argui nulidade da citação, seja pela expedição do mandado citatório em prazo inferior ao estabelecido no art. 334, do CPC, seja pelo não cumprimento do mandado, que culminou com o seu não comparecimento à audiência de conciliação e consequente decretação de sua revelia.
2. O sistema dos Juizados Especiais tem regramento próprio, consoante Lei 9099/95, somente se aplicando o CPC de forma supletiva, na hipótese de não haver previsão expressa na referida lei de regência, e desde que não afronte os critérios informadores dos Juizados Especiais. Desse modo, deve ser observado o art. 16, da Lei 9099/95, por ocasião da marcação da audiência de conciliação.
3. Verifica-se dos autos que, em 21/05/2020 foi expedido mandado de citação e intimação (ID 17802749) do réu, que possui estabelecimento comercial em São Paulo, para a audiência a ser realizada em 04/06/2020, prazo bastante exíguo, e, ante o não comparecimento à audiência de conciliação, foi decretada a sua revelia. Outrossim, não consta dos autos o AR devidamente cumprido ou outro comprovante que ateste a sua citação/intimação. Desse modo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, faz-se necessário reconhecer a nulidade do processo, desde a audiência de conciliação, a fim de ser designada nova data para a sua realização.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para acolher a preliminar. Sentença anulada, para que seja designada nova audiência de conciliação, prosseguindo-se o processo a partir de então. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.